Tribunal: TJDFT
Processo: 0711099-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0711099-47.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MARIA ELIANE RODRIGUES DE MEDEIROS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA ELIANE RODRIGUES DE MEDEIROS contra acórdão de ID: Num. 39856993, no qual esta Segunda Turma Criminal deu parcial provimento ao recurso para manter a condenação nos artigos no art. 123, caput, c/c art. 26, parágrafo único, ambos do Código Penal, e reduzir a sua pena. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar suas contrarrazões. Após, retornem-me conclusos. Cumpra-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador